Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707548-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: YB CONFECÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. O título executivo vencido é instrumento hábil para inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 2. Da intelecção da norma do art. 782, §3o, do CPC, denota-se que o juiz poderá inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, se o credor demonstrar motivo substancioso de não poder realizar tal diligência pela via comum, por meios próprios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de inserir judicialmente o nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito como medida coercitiva necessária para assegurar a efetiva execução do valor devido. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Manoel Guilherme Fernandes Donas, OAB/DF 9.505. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes pode colocar em risco o sustento da atividade exercida por ela” (ID 16860462). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Manoel Guilherme Fernandes Donas, OAB/DF 9.505. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004